Tribunal: TJBA
Processo: 0000896-17.2002.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000896-17.2002.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Maria de Lourdes França Pedra e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA NAIANY DE OLIVEIRA MORAIS, YASMIN DIAS DA SILVA SARKIS, LUMA CRISTINA BRANDAO DA SILVA

APELADO: Joao Bispo e outros (3)

Advogado(s)
:
CLEUDSON SANTOS ALMEIDA registrado(a) civilmente como CLEUDSON SANTOS ALMEIDA, CLARA NUNES BARRETO TEIXEIRA, ANTONIO EDUARDO BENEVIDES DE MIRANDA, ORLANDO DA SILVA DALTRO JUNIOR, LECIVALDO LUIZ SILVA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO PARCIAL FIRMADO APENAS COM UM DOS RÉUS E SEUS SUCESSORES. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA TRANSAÇÃO. ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA. ESBULHOS DISTINTOS E CINDÍVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar acordo firmado entre os autores e os herdeiros do réu falecido (João Bispo de Carvalho), extinguiu o processo com resolução do mérito, de forma integral, com base no art. 487, III, "b", do CPC, aproveitando indevidamente corréu

2. Os apelantes sustentam que o acordo foi restrito aos sucessores de um dos réus, não abrangendo o réu Benício Martins de Souza, que teria praticado esbulho em porção distinta do imóvel.

II. Questão em discussão

3.

A questão consiste em definir se a homologação de transação firmada com apenas um dos réus autoriza a extinção da lide em relação ao corréu que não participou da avença, especialmente quando inexistente solidariedade passiva.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos do
art. 844 do Código Civil
, a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem. O termo de acordo é explícito ao delimitar a transação entre os autores e o espólio/herdeiros de João Bispo de Carvalho.

5. No caso concreto, a petição inicial narra a prática de esbulhos em áreas cindíveis do imóvel: o réu Benício Martins de Souza teria se apossado da frente (garagem/cobertura), enquanto o réu João Bispo teria ocupado o fundo.

6. Não havendo solidariedade passiva nem obrigação indivisível, a autocomposição parcial não se estende ao litisconsorte que não transigiu.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação provida.

Tese de julgamento
: "1. A transação firmada entre autor e um dos réus não autoriza a extinção do processo quanto ao corréu que não participou do ajuste, salvo se houver quitação total da obrigação solidária ou indivisível, o que não ocorre em esbulhos possessórios de áreas distintas do mesmo imóvel."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 844; Código de Processo Civil, art. 116 e art. 487, III, "b".

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
MARIA DE LOURDES FRANÇA PEDRA
, em face da sentença proferida no
Juízo da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Feira de Santana, nos autos da ação de Reintegração de Posse
,
aforada em desfavor
BENICIO MARTINS DE SOUZA E
JOÃO BISPO DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
VOTO
é no sentido de
DAR
PROVIMENTO
a este recurso de apelação
,

para

a
nular

a sentença apenas no que concerne à extinção do processo em relação ao réu

Benício Martins de Souza, determinando
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito em relação ao referido réu
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)